Tribunal: TCU
Processo: 020.370/2019-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-08-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
PESSOAL. APOSENTADORIA. MAGISTÉRIO SUPERIOR. DEDICAÇÃO EXCLUSIVA.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de processo de aposentadoria de ex-servidores da Universidade Federal de São Carlos, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento na Constituição Federal, art. 71, III, e na Lei 8.443/1992, arts. 1o, V, e 39, II em: 9.1. considerar legal a concessão de aposentadoria à sra. Carmen Lúcia Brancaglion Passos e determinar o registro do respectivo ato; 9.2. arquivar o presente processo.